Tribunal: STF
Processo: RE 1447436
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 15), interposto por Estado da UNIAO, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás (e. doc. 11), assim ementado:   



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RESPONSABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. STF. RE 657.718. REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTO. EFICÁCIA EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO contra sentença proferida que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento pretendido.  



    2. A parte recorrente alega, em síntese: a) a incompetências dos Juizados; b) que não pode o Judiciário interferir em políticas públicas; e c) impossibilidade de fornecimento do medicamento ante a não constatação de sua eficácia.  



    (...)  



    5. Pois bem. O direito à saúde está previsto no art. 196 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  



    6. Ora, nessa linha, entendo que não se pode querer atribuir caráter absoluto à retórica de proteção à vida e à saúde. Deve o julgador levar em conta no cálculo decisório questões de ordem orçamentária e, principalmente, questões afetas à verdadeira eficácia do tratamento/medicamento, atribuição essa dos órgãos técnicos competentes. Foi com intuito de equacionar a perturbadora escolha acima delineada que o eg. STJ tem entendido que a concessão de medicamentos, não inclusos em atos normativos do SUS, está condicionada à presença cumulativa de alguns requisitos. Nesse sentido: STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo). Ainda, em 22/05/2019, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 657.718, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), salvo em casos excepcionais.



    (...)



    9. No caso concreto, foram preenchidos os requisitos apontados pelos Tribunais acima. Conforme a sentença recorrida,



    (...)  



    Nas suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 196 e 198, caput e § 1º, todos da Constituição Federal.  



    É o relatório. Decido.  



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamento não incluído nos protocolos do SUS).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente